Tribunal: TJDFT
Processo: 0735698-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735698-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Cleber Barbosa Iack Filipe Caçula Iack Rodrigo Caçula Iack Embargados: Marcel Mafra Bicalho Comprebitcoins Serviços Digitais EIRELI Deusiane de Sousa Paula M G Investimento em Tecnologia Ltda Marin Tutunaru Gabriel Dias de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cleber Barbosa Iack, Filipe Caçula Iack e Rodrigo Caçula Iack e por Taynan Fernando Aparecido dos Santos contra o acórdão que não conheceu o recurso interposto por Marcel Mafra Bicalho, negou provimento ao recurso manejado por De Sousa Paula – ME (Comprebitcoins Serviços Digitais) e Deusiane de Sousa Paula e deu provimento aos recursos interpostos por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin, Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda, MG Investimentos em Tecnologia Ltda, Marin Tutunaru e Gabriel Dias de Souza (Id. 38797335). À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a retificação da autuação, com a inclusão das partes “Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin” e “Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda”. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que “Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin” e “Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda interponham, se assim desejarem, eventuais embargos de declaração, em razão da ausência de publicação em nome das aludidas partes. Assim, manifeste-se “Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin”, nesse mesmo prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da manutenção do interesse no julgamento dos embargos de declaração já interpostos (Id. 39280257). Em seguida, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator